Tribunal: TJBA
Processo: 8031151-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031151-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LINDINALVO MATOS BRANDAO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES (CFOA 2009.2). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por policial militar que se diz da reserva, pleiteando promoção em ressarcimento de preterição ao posto de Capitão PM, com proventos de Major PM. Alega ter sido aprovado no CFOA 2009.2, certame posteriormente anulado e restabelecido por decisão judicial, mas sem a correta retroação dos efeitos de sua promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a presença de prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, especificamente no que tange à sua aprovação e conclusão no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares de 2009, como pressuposto para a análise do mérito da pretensão de promoção em ressarcimento de preterição. Parecer do Ministério Público foi pelo indeferimento da inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Mandado de Segurança exige, como condição de procedibilidade, a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, da liquidez e certeza do direito invocado, sendo incabível a dilação probatória em seu rito sumário. 2. O impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a sua efetiva aprovação e conclusão no certame (CFOA 2009.2) que alega ter lhe dado o direito à promoção. 3. A documentação acostada à própria petição inicial, notadamente a "Ata de Conclusão de Curso", não inclui o nome do impetrante na lista de formandos, o que infirma a sua alegação central e afasta a necessária liquidez e certeza do direito pleiteado. 4. A ausência de prova pré-constituída do direito invocado acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Tese de julgamento: “A ausência de prova pré-constituída da aprovação e conclusão em curso de formação, fato constitutivo do direito à promoção em ressarcimento de preterição, afasta a liquidez e certeza necessárias ao manejo do Mandado de Segurança, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10. Código de Processo Civil, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 862343 MG 2006/0139840-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/10/2006 p. 212; TJ-BA, APL: 05186867720148050001, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8031151-90.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LINDINALVO MATOS BRANDÃO e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R04